Tribunal: STF
Processo: HC 259083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outros, em favor de Anderson Henrique Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 991.182/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EXTEMPORANEIDADE. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para devolver à origem o exame da contemporaneidade da prisão preventiva. O agravante insiste na tese de ausência de fundamentação concreta da medida cautelar, alegando generalidade da decisão de primeiro grau, indevido acréscimo de fundamentos pelo Tribunal e insuficiência de elementos para justificar a segregação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados; (ii) definir se o Tribunal de origem acrescentou fundamentos novos à decisão de primeiro grau; (iii) analisar se houve extemporaneidade na decretação da prisão cautelar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do fato, na reincidência do agravante e no risco à integridade da vítima, conforme relatório de investigação que apontou, inclusive, que a vítima foi hospitalizada em estado grave após os fatos. A decisão do Tribunal de origem limitou-se a detalhar os elementos já existentes na decisão de primeiro grau, o que se enquadra como reforço argumentativo legítimo e não como indevido acréscimo de fundamentos.



    A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, evidenciada por conduta violenta, maus antecedentes ou reincidência, justifica a prisão preventiva, sobretudo quando constatada a insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    A alegação de extemporaneidade não subsiste, pois a matéria foi reexaminada pelo Tribunal de origem após determinação desta Corte, havendo novo título judicial, o que afasta a alegada irregularidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reincidência do agente e o risco à integridade da vítima, sendo desnecessária a individualização exaustiva da conduta em decisão cautelar. A pormenorização dos fundamentos já presentes na decisão de primeiro grau, pelo Tribunal de origem, não configura acréscimo indevido, mas reforço argumentativo legítimo. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser reconhecida quando os elementos concretos do caso indicam risco à ordem pública.”(eDOC 2, pp. 157-158)



    A Quinta Turma manteve a decisão denegatória da ordem.



    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-se a privação cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas” (eDOC 1, p. 12. 



    No mérito, requer-se a confirmação da liminar, para que a prisão preventiva do Paciente seja revogada, “assegurando a ele o direito de responder ao processo em liberdade” (eDOC 1, pp. 12-13).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o caso prescinde de apreciação pelo colegiado, por se tratar de aplicação de jurisprudência pacífica do Tribunal, nos termos do art. 192, caput, do RISTF.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “No que interessa, assim dispôs a decisão combatida:



    [...] A prisão preventiva institui-se sob requisitos rigorosos, e é admitida apenas nas hipóteses taxativas da legislação processual e somente quando não visualizado outro meio hábil de assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da ordem pública e econômica e o adequado fluxo dos atos de investigação e instrução.



    A medida cautelar foi decretada nos seguintes termos (fl. 34):



    Por outro lado, periculum libertatis, encarado como o risco na manutenção da liberdade dos representados, é alta, visto que põem em risco a integridade física da vítima. 



    O fato apurado, como já afirmado, é grave e concretamente distingue-se do ordinário, na qual a necessidade de assegurar a ordem pública é premente. 



    Vale acrescentar que se trata de crimes que têm subvertido a paz social. 



    A necessidade de assegurar a ordem pública é premente. 



    As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do agente demonstram que a prisão cautelar se afigura necessária para garantia da ordem pública e apara assegurar a aplicação da lei penal, garantindo a integridade das vítimas e testemunhas e evitando a reiteração delitiva. 



    Quanto à garantia da ordem pública há que se ver que: (i) o fato reclama maior grau de censura, por se tratar de delito que vem causando à comunidade local grande temor, devendo ser resguardada a incolumidade física e psicológica das vítimas constrangidas pelo averiguado; (ii) são notórios os danos produzidos pela atividade praticada pelos investigados em toda a comunidade; e (iii) os averiguados apresentaram grau de periculosidade à vítima, conforme consta no relatório de investigação (fls.164/169). 



    Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa e as condutas praticadas pelos representados não podem ser refreadas com outras medidas cautelares, diversas da prisão. 



    Presentes, pois, os pressupostos (prova da materialidade e indícios da autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública) da prisão preventiva, assim como da situação autorizadora disposta no art. 313 do Código de Processo Penal, vez que se trata de acusados reincidentes e a pena máxima cominada ao crime em investigação é superior a quatro anos.



    A decisão objeto da atual petição apresenta fundamentação adequada, pois foi indicado que os agentes são reincidentes e que representam perigo à integridade da vítima, “conforme consta no relatório de investigação”. 



    O Tribunal de Justiça esclareceu que os fatos “[foram] cometidos com intensa agressividade. A vítima passou por internação na UTI, ficou em coma e foi entubada, correndo risco de morte” (fl. 22). 



    Mister ressaltar que os esclarecimentos fornecidos pela Corte local não constituem acréscimo de fundamentação. Existindo motivação suficiente na decisão de primeiro grau, é legítimo que Tribunal de origem, ao confirmar o entendimento, pormenorize os elementos já apresentados, a título de reforço argumentativo, o que não se confunde com a vedada prática de acréscimo de fundamentos. 



    Assim, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: RHC n. 140.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/2/2021; RHC n. 107.101/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/2/2019. 



    “A jurisprudência desta Corte Superior admite a imposição de prisão preventiva em casos de maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais em curso, como forma de garantir a ordem pública.” (AgRg no HC n. 984.597/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). 



    Por fim, “São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.” (AgRg no HC n. 969.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).



    A decisão combatida não foi abstrata, como alega a defesa. Foi apontado que os agentes são reincidentes, inclusive o agravante, e que consta relatório policial esclarecendo o perigo que representam à integridade da vítima. O Tribunal de Justiça não acresceu informações novas, mas apenas pormenorizou aquelas que já constavam nos autos. 



    Cabe ressaltar ao agravante que “[...] não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 1.962.481/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 



    Quanto à alegação de extemporaneidade do decreto preventivo, verifica-se que o Tribunal de origem cumpriu a determinação exarada por esta Corte e analisou a matéria. Deste modo, havendo prolação de novo título judicial, a alegação resta prejudicada, não devendo ser conhecida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 2, pp. 159-161)



    Quanto a contemporaneidade da prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “A impetração não merece acolhimento. 



    Como pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, a questão da prisão preventiva foi analisada e a fundamentação do acórdão proferido, por votação unânime (fls. 68/77), é adequada, faltou manifestação sobre o momento do pronunciamento, sobre a contemporaneidade da medida. 



    Não há que se falar em extemporaneidade da prisão, os fatos ocorreram em 29.10.2024 e, como não se realizou a prisão em flagrante, a autoria demandou investigações, que culminaram inicialmente na prisão temporária do paciente (fls. 34/35 – 8.1.2025) e, posteriormente, no decreto de prisão preventiva (fls. 14/16 – 11.2.2025). 



    Ressalte-se que o artigo 311, "caput" do Código Penal autoriza a prisão preventiva em qualquer fase do processo e sua manutenção se justifica uma vez que inalterado o quadro fático. Referido artigo assim dispõe: "Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". 



    Portanto, não há ilegalidade por extemporaneidade no decreto prisional.” (eDOC 2, p. 129). 



    Como se observa, o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e, nesse contexto, não há ilegalidade que justifique sua revogação.



    Rejeito, de imediato, a alegação de ausência de contemporaneidade, pois os motivos autorizadores da prisão são contemporâneos à constrição, ainda que o fato típico investigado tenha ocorrido em 2024.



    No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se tanto na decisão de primeiro grau quanto nos acórdãos subsequentes que a manutenção da custódia apoia-se em elementos concretos, especialmente a gravidade acentuada do delito e a periculosidade do paciente. A denúncia (e-DOC 2, pp. 28-33) descreve uma ação de extrema violência, na qual a vítima foi brutalmente agredida, sequestrada e abandonada em local ermo, resultando em múltiplas fraturas e internação em estado de coma. 



    Além disso, os autos demonstram que a decisão que decretou a prisão preventiva (e-DOC 2, pp. 34-36) fundamentou-se no risco à integridade física da vítima e na necessidade de preservar a ordem pública, abalada pelo modus operandi e pela gravidade do crime, que gerou grande temor na comunidade local. Destaca-se, ainda, trecho do magistrado: "os averiguados apresentaram grau de periculosidade à vítima, conforme consta no relatório de investigação (fls. 164/169)".



    Diante do exposto, verifica-se que o decreto de prisão está amparado em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do paciente para a ordem pública, demonstrada pelo modus operandi do crime, razão pela qual não se constata ilegalidade a ser reparada por esta Corte.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, mutatis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 215.663 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.483 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente